Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741306-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: SA CORREIO BRAZILIENSE DESPACHO Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o despacho de ID 56387225, em que foi deferida a suspensão do processo para viabilizar eventual composição entre as partes e, não tendo estas se manifestado até o momento, inclua-se o processo em pauta, incontinenti, para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora